Tribunal: TJMT
Processo: 1034245-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034245-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIKON DIULIANO MIRANDA CAVALCANTE - CPF: 930.586.322-15 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA CRIMINAL DE MATUPA MT (IMPETRADO), CLAUDECIR PERICO - CPF: 929.915.801-00 (PACIENTE), MAIKON DIULIANO MIRANDA CAVALCANTE - CPF: 930.586.322-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SETEMBRINO PERICO - CPF: 241.409.969-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), WILLIAN GONÇALVES VICENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE.
PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
. INDEFERIMENTO
PELO JUÍZO SINGULAR
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA GRAVIDADE DA SAÚDE. RISCO CONCRETO À
SAÚDE
NO DESLOCAMENTO PARA O JÚRI. AGENDAMENTO MÉDICO. PRIMAZIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE SOBRE A CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. DECISÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que indeferiu o pedido de redesignação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, marcada para data futura.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) o indeferimento da redesignação da sessão do Tribunal do Júri, em face da comprovação de grave enfermidade do Paciente e do risco concreto à sua saúde devido ao longo deslocamento e incompatibilidade de agenda médica, configura constrangimento ilegal por ofensa à primazia constitucional dos direitos à vida e à saúde.

III. Razões de decidir:

3. O direito à vida e à saúde, estabelecidos no art. 5º,
caput
, da Constituição Federal, detêm primazia constitucional sobre a continuidade dos atos processuais e o princípio da razoável duração do processo, mormente quando comprovado o risco concreto e atual à integridade física do acusado.

4. O
p
aciente possui um grave quadro de saúde, que já havia fundamentado a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

5. O deslocamento de mais de 800 km, na véspera de um
retorn
o médico essencial, para comparecer ao Júri, representa uma ameaça concreta de dano irreparável, e não mero risco hipotético à saúde.

6.
E
m todo o trâmite processual, desde quando foi citado, não houve redesignação de audiência a pedido do paciente, sendo este o primeiro requerimento formulado pela Defesa nesse sentido, o que afasta qualquer alegação de intuito protelatório por parte do paciente ou de seus defensores.

7. O
agendamento de procedimentos médicos essenciais pelo SUS não confere ao paciente autonomia para escolha de datas.

8
. A decisão atacada, ao desconsiderar a prova pré-constituída da gravidade da saúde e ignorar os obstáculos logísticos, em face de um único pedido de redesignação, incorreu em ilegalidade manifesta e abuso de poder.

9
. Em observância ao princípio da razoável duração do processo, o
j
uízo de primeiro grau, ao designar a nova sessão de julgamento, deverá determinar a intimação do
p
aciente e de seu Defensor com a máxima brevidade possível, a fim de permitir a programação antecipada do deslocamento e do necessário acompanhamento médico.

IV. Dispositivo e tese:

Pedido procedente. LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA.

Teses de julgamento:

“1. O direito à vida e à saúde possui primazia constitucional sobre a celeridade processual, impondo o adiamento da sessão do Tribunal do Júri quando comprovado, por prova técnica pré-constituída, o risco concreto e atual de dano irreparável ao
p
aciente em razão de doença grave e das condições inadequadas de deslocamento para o ato.”

“2. Configura ilegalidade manifesta o indeferimento de redesignação de Júri, solicitada pela primeira vez, em desfavor de
p
aciente em prisão domiciliar por extrema debilidade de saúde, quando o deslocamento para o ato processual e a compatibilidade com agendamento médico inviabilizam seu comparecimento de forma segura.”

"3. Ao redesignar a sessão, deve o Juízo de primeiro grau promover a intimação do
p
aciente e seu Defensor com a máxima brevidade, conciliando o direito à saúde com o princípio da razoável duração do processo e permitindo o planejamento logístico e médico."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º,
caput
. CPP, art. 318, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - HC: 10233120520238110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Claudecir Perico
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Matupá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
em prisão domiciliar, sendo réu em ação penal submetida ao Tribunal do Júri, com julgamento designado para o dia 09 de outubro de 2025.

Em síntese, o impetrante
sustenta
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) grave enfermidade; b) agendamento de tratamento médico para a véspera do júri; c) distância de mais de 800km até o local do julgamento; d) ausência de má-fé da Defesa; e) risco à vida e à saúde; f) violação de direitos fundamentais; g) ausência de adiamentos anteriores; h) insuficiência da decisão que indeferiu o pedido de redesignação.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de
suspender a sessão de julgamento, marcada para o dia 09 de outubro de 2025, até o julgamento definitivo do
Habeas Corpus
.

No mérito, requereu a concessão da ordem definitiva, com a redesignação do júri para data futura, compatível com a saúde do paciente, ou, alternativamente, que seja assegurada sua condução pelo Estado com suporte médico adequado.

A liminar
vindicada
foi deferida
(id.
319430392
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
319595850
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
(id
.
321349883
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva anular a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu a redesignação do Júri, determinando que o novo julgamento ocorra em data compatível com as condições de saúde do Paciente.

O ato coator, objeto da impetração, decorre da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que indeferiu o pleito de redesignação com a seguinte fundamentação:

“Embora se reconheça a relevância do direito à saúde e a necessidade de acompanhamento médico do réu, não se verifica, no caso, situação que justifique o adiamento da sessão já designada.

O agendamento apresentado refere-se
a
consulta médica em data anterior ao julgamento, 08/10/2025 (ID 206875833), não havendo prova de que o atendimento inviabilizará o deslocamento para Matupá/MT. Ademais, a defesa não demonstrou, de forma concreta e atual, a impossibilidade de comparecimento do acusado, limitando-se a alegar risco genérico à saúde em razão do deslocamento.

Cumpre salientar que o processo tramita desde 2020 e que sucessivos adiamentos podem comprometer a razoável duração do processo, além de prejudicar o direito da sociedade e da vítima a uma prestação jurisdicional célere.
(...)
”
(id. 318969883)

A tese central da impetração é a incoercível primazia do direito à vida e à saúde sobre a continuidade dos atos processuais, quando comprovado o risco concreto e atual à integridade física do acusado.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º,
caput
, estabelece o direito à vida como o bem jurídico fundamental por excelência, razão pela qual nenhuma outra garantia ou preceito, inclusive processual, pode se sobrepor à sua preservação.

O
p
aciente, como demonstram os laudos pré-constituídos, padece de um quadro de
saúde grave e complexo
. Os exames anexados atestam
coronariopatia
obstrutiva grave
(estenose de 90% na Artéria Coronária Direita e 80% na Artéria Circunflexa), com classificação
CAD-RADS 4A
(estenose
superior a
70%), além de múltiplas comorbidades, como hipertensão e diabetes. Tal condição, por si só, justific
ou
a prisão domiciliar concedida pelo Juízo
a quo
em 01/02/2024, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal
.

Consequentemente, a decisão vergastada peca pelo excesso de rigor e pelo
desapego à prova técnica
, ao rotular o risco à saúde como
“
genérico
”
.

A documentação comprova que o
p
aciente, submetido a prisão domiciliar por questões de saúde, necessitava de um atendimento médico agendado para o dia 08/10/2025 em Ourilândia do Norte/PA, devendo, na sequência, se deslocar por mais de 800 km, em um percurso de mais de
18 horas de carro ou 24 horas de ônibus
, para comparecer ao Júri em Matupá/MT.

Este deslocamento, na véspera de um procedimento, representa uma
ameaça concreta
de
dano irreparável
(
periculum in mora
) e não mero risco hipotético,
sobretudo para um indivíduo que apresenta
coronariopatia
obstrutiva grave (CAD-RADS 4A)
,

angina
pectoris
grau III

e
comprometimento renal
, condições fartamente atestadas nos laudos médicos acostados aos autos
.

Destaque-se, ainda, que em todo o trâmite processual, desde quando foi citado, não houve redesignação de audiência a pedido do paciente, sendo este o primeiro requerimento formulado pela Defesa nesse sentido, o que afasta qualquer alegação de intuito protelatório por parte do paciente ou de seus defensores.

Ademais, é notório que o agendamento de procedimentos médicos essenciais pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
, especialmente em regiões interioranas, não confere ao paciente a
autonomia para escolha de datas
, submetendo-o à disponibilidade do sistema de regulação.

Exigir que o
p
aciente desmarque o tratamento crucial em favor da celeridade processual implicaria expô-lo a um
período indeterminado de espera
e ao
agravamento potencial do seu quadro clínico
, em clara ofensa à dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica:

"É cediço que, em regra, não se admite o adiamento dos julgamentos, devido à complexidade de organização e logística do trabalho a ser desenvolvido na sessão plenária do Júri, que envolve magistrado, promotor, defensor, jurados, testemunhas e demais colaboradores. Todavia, uma vez justificada, por meio de atestado médico, a impossibilidade de o paciente comparecer à sessão do júri na data aprazada por problemas de saúde, e
não havendo indícios de que referido documento foi forjado, não pode ser ele tolhido do direito de presença
,
mormente quando não deu causa aos adiamentos anteriores
."
(TJ-MT - HC: 10233120520238110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2023)

Em suma, a decisão atacada, ao desconsiderar a prova pré-constituída da gravidade da saúde e ignorar os obstáculos logísticos instransponíveis, em face de um único pedido de redesignação, incorreu em
ilegalidade manifesta e abuso de poder
, em prejuízo direto aos direitos constitucionais do
p
aciente à vida, à saúde e à ampla defesa. A concessão da ordem em definitivo, ratificando a liminar, impõe-se como medida de
Justiça Humanitária
.

Imperioso consignar que, visando conciliar a proteção do direito fundamental à saúde do
p
aciente com o princípio constitucional da razoável duração do processo, o
j
uízo de primeiro grau, ao designar a nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, deverá determinar a
intimação do
p
aciente o mais rápido possível
, a fim de lhe permitir a programação antecipada do deslocamento e do necessário acompanhamento médico, evitando-se, assim, novos pleitos de adiamento por incompatibilidade de agenda.

Por todo o exposto, em estrita observância à primazia constitucional dos direitos à vida e à saúde sobre a celeridade processual
e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
RATIFICO A LIMINAR E CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
em favor de
Claudecir Perico
, para declarar a ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que indeferiu a redesignação da sessão do Tribunal do Júri,
consequentemente
, determinando-se que a Autoridade Coatora
proceda à redesignação
do julgamento para data posterior.

Ademais, em prestígio à razoável duração do processo e à necessidade de planejamento do
p
aciente,
deverá
o
j
uízo de primeiro grau, ao designar o novo ato,
promover a

intimação do
p
aciente e de seu Defensor com a máxima brevidade possível
, de modo a viabilizar a programação antecipada do deslocamento e do acompanhamento médico, afastando-se o risco de novos adiamentos por incompatibilidade de agenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025